Tribunal: TJDFT
Processo: 0702605-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702605-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEREIRA COMERCIAL DE CARNES,BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: NATHALIA FERREIRA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PEREIRA COMERCIAL DE CARNES e BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - ME (demandante), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de NATHALIA FERREIRA RODRIGUES, processo n. 0709769-83.2018.8.07.0003, na qual indeferiu pedido de renovação de diligência, via SISBAJUD. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 109406959 dos autos de origem): "Realizada tentativa de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema BACENJUD, a diligência mostrou-se infrutífera. Agora, o exequente requer seja realizada nova diligência, via SISBAJUD (antigo BACENJUD), sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar a utilização do sistema por mais uma vez, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas. Nesse contexto, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PESQUISA. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SUSPENSÃO. ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. TERMO INICIAL. PRIMEIRA TENTATIVA FRUSTRADA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO REPETITIVO N. 1340.553. 1. Constitui ônus do exeqüente diligenciar acerca dos bens passíveis de penhora para satisfação de seu crédito. 2. Tendo o Juízo deferido a consulta aos sistemas eletrônicos disponíveis, para a realização de expedição de ofícios ou de consultas adicionais, deve a parte exequente apresentar indício da possibilidade de existência dos bens passíveis de penhora, sob pena de transferência ao Poder Judiciário de seu encargo. 3. A simples requisição de diligências, sem a plausibilidade de seu cumprimento frutífero, vai de encontro aos Princípios da Celeridade, Economia Processual e Razoável Duração do Processo, comprometendo o objetivo final da atividade desenvolvida pelo Órgão Judicante, qual seja, a prestação jurisdicional. 4. (...). 5. Agravo conhecido e desprovido.(Acórdão 1176098, 07210001920188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no PJe: 7/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. REITERAÇÃO DE PESQUISAS NO SISTEMA BACENJUD. DESCABIMENTO. FALTA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES STJ. 1. É dever da parte credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens do devedor capazes de satisfazer o crédito perseguido. 2. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Não se verifica qualquer razoabilidade na reiteração das pesquisas efetuadas, sem que o credor tenha demonstrado qualquer modificação na situação econômica da parte executada, alegando, tão somente, que decorreu prazo razoável de tempo entre o momento presente e a pesquisa anterior. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1286215, 07078231720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no PJe: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS JÁ REALIZADAS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE DA DILIGÊNCIA OU MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A regra processual é de que é ônus do credor indicar bens passíveis de penhora, nos termos do Art. 798, II, alínea "c" do Código de Processo Civil. 2. A reiteração de diligências já realizadas pressupõe a demonstração, pelo credor, da modificação na situação econômica do devedor ou a efetiva existência de bens que permitam supor que seja alcançado o crédito, não podendo ser autorizada indiscriminadamente tais consultas. 3. Deixo de aplicar o disposto no Art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, uma vez que na origem não foram fixados honorários advocatícios na origem. 4. Agravo não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1155150, 07143201820188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 12/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, é oportuno fazer remissão ao julgamento do Resp. 1284.587/SP, pelo e. Min. Massame Uyeda - DJe de 29/02/2012. Por fim, cabe ressaltar que o credor não demonstrou a realização de qualquer diligência para identificação de bens penhoráveis, que não dependem de intervenção do Poder Judiciário. Ante o exposto, indefiro o pedido de reiteração da diligência. Preclusa essa decisão, retornem os autos ao arquivo provisório.” Inconformada, a parte exequente recorre. Aduz que a r. decisão agravada merece ser reformada, pois “os valores se por ventura existir na conta da embargada é protegida pelo sigilo fiscal e somente com a intervenção do poder judiciário é possível localizar ativos nas contas da embargada, se houver.” Ao final requer seja provido o recurso para o fim de reformar a r. decisão agravada, determinado-se nova pesquisa ao SISBAJUD, inclusive com a função “teimosinha”. Comprovante de recolhimento de reparo no ID 32273639. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator